Tribunal: TJDFT
Processo: 0747205-41.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ANTÔNIO COSTA ATHAYDE e CLAUDIO DANTAS DE ARAÚJO, em face à decisão da Primeira Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal, que indeferiu pedido de fracionamento do crédito para pagamento por meio de requisição de pequeno valor – RPV. Nas razões recursais, os agravantes sustentaram que, ao contrário da conclusão do juízo, cuidam-se de dois créditos distintos, oriundos de ações autônomas e reunidos em um só pedido de cumprimento de sentença, razão pela qual não haveria óbice para a expedição de duas RPVs até o valor de 20 salários mínimos cada uma. Requereram o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para reformara a decisão agravada e autorizar a expedição dos requisitórios na forma pleiteada. Preparo sob ID 77847845. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Trata-se de cumprimento de sentença promovido por ANTONIO COSTA ATHAYDE e CLAUDIO DANTAS DE ARAÚJO. Os exequentes renunciaram ao montante que excede ao teto de 20 salários mínimos por autor, a fim de receberem seus créditos por meio de requisição de pequeno valor – RPV. Intimado, o executado anuiu ao pedido. É o breve relato. DECIDO. O presente cumprimento de sentença tem por objeto o recebimento de honorários advocatícios, decorrentes da exclusão dos corresponsáveis/exequentes do polo passivo da execução fiscal n. 0019663-19.2007.8.07.0001. É pacífico o entendimento de que a legitimidade para o cumprimento de sentença de honorários advocatícios é concorrente, podendo a demanda ser proposta pela própria parte ou diretamente pelo advogado. Todavia, o beneficiário da verba é o patrono que atuou no feito. Nos termos do art. 100, §8o, da Constituição Federal, é vedado o fracionamento do valor da execução para fins de enquadramento ao teto do RPV. No caso, embora o advogado tenha atuado na defesa dos dois exequentes, sua atuação ocorreu em um único processo, razão pela qual os honorários fixados constituem crédito uno e indivisível, não se admitindo o desmembramento para fins de enquadramento no teto da RPV. Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal já decidiu que, quando fixada verba honorária de forma global, o crédito é autônomo, indivisível e deve ser executado de forma una, sendo vedada a divisão proporcional entre litisconsortes (RE 919793 AgR-ED-EDv, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 07/02/2019, DJe 26/06/2019). Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de expedição de duas RPV com o valor de 20 salários mínimos cada. Intimem-se os exequentes para que informem se desejam renunciar ao valor excedente, de modo a viabilizar a expedição de uma única requisição de pequeno valor, ou se pretendem a expedição de precatório referente ao valor total devido.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. Não há evidências da iminência de dano grave, de difícil ou impossível reparação e que justifique a atribuição do efeito suspensivo ao recurso. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensada as informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 14 de novembro de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator